Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO (FGQC). DÍVIDA VENCIDA. NÃO CABIMENTO.

1. A despeito de o enunciado da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça indicar que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, é pacífico o entendimento de que o aludido diploma legal também é inaplicável a contratos de mútuo firmados com entidades fechadas.

1.2. Nada obstante seja aplicável as disposições do Código de Defesa ao Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, aos contratos de mútuo firmados entre entidades de previdência privada e seus participantes aplicam-se a Lei de Usura e o Código Civil.

2. O Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) se caracteriza como um seguro destinado a quitar o saldo devedor do contrato no caso de morte do mutuário, ou outras situações previamente definidas pela Diretoria Executiva da entidade fechada de previdência complementar, não havendo previsão de cobertura para o caso de mera inadimplência.

3. Observado que, na data de falecimento do mutuário, já se encontrava configurada a inadimplência quanto ao pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos pelo de cujus, inclusive com ação de execução em andamento, não há como ser reconhecida a quitação do saldo devedor mediante a utilização dos recursos do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.